Tribunal: TJDFT
Processo: 0702739-56.2021.8.07.0014
Órgão julgador: ROBSON BARBOSA DE AZEVEDO
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-09-03
Data de publicação: 2025-09-15

Ementa:
Ementa: DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO. CONTRATO DE MÚTUO. TRANSFERÊNCIA VOLUNTÁRIA DE VALORES PELO CONSUMIDOR A TERCEIROS. INEXISTÊNCIA DE DANO MORAL. DESCONSIDERAÇÃO DA PERSONALIDADE JURÍDICA. INVIABILIDADE. RECURSO DESPROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Apelação interposta contra sentença que julgou improcedentes os pedidos de responsabilização do Banco do Brasil por danos materiais e morais decorrentes de fraude praticada por terceiros, bem como o pedido de desconsideração da personalidade jurídica das empresas rés.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. Há três questões em discussão: a) analisar se há responsabilidade objetiva do banco pelos danos causados ao consumidor em razão de fraude praticada por terceiros; b) verificar se estão presentes os requisitos para a devolução em dobro dos valores descontados e para indenização por danos morais; c) definir se é cabível a desconsideração da personalidade jurídica das empresas rés.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. A sentença reconheceu corretamente a inexistência de responsabilidade do banco, considerando que os contratos de mútuo foram regularmente celebrados e os valores transferidos voluntariamente pelo autor às empresas rés.
4. Não se evidenciou falha na prestação do serviço bancário, tampouco dolo ou má-fé por parte da instituição financeira, o que afasta a incidência da responsabilidade objetiva prevista na Súmula no 479 do STJ.
5. A restituição em dobro dos valores exige comprovação de má-fé, o que também não foi demonstrado. Do mesmo modo, a indenização por danos morais não é devida, pois ausente qualquer violação a direito da personalidade.
6. Inviável a desconsideração da personalidade jurídica das empresas rés, ante a ausência dos requisitos do art. 50 do Código Civil, especialmente de confusão patrimonial ou desvio de finalidade.
IV. DISPOSITIVO E TESE
7. Apelação conhecida e desprovida. Sentença mantida.
Tese de julgamento: A instituição financeira não responde pelos danos decorrentes de fraude praticada por terceiros quando não demonstrada falha na prestação do serviço ou vínculo com os autores da fraude, sendo incabível a restituição em dobro, a indenização por danos morais e a desconsideração da personalidade jurídica das empresas beneficiárias dos valores transferidos voluntariamente pelo consumidor.
____________________
Dispositivos relevantes citados: Código de Processo Civil, arts. 85, § 11; Código de Defesa do Consumidor, art. 42, parágrafo único; Código Civil, art. 50.
Jurisprudência relevante citada: STJ, REsp 2209954, Rel. Min. Maria Isabel Gallotti, julgado em 03/06/2025, publicado no DJe em 03/06/2025.